Tribunal: TCU
Processo: 006.511/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na aquisição de imóvel destinado às instalações da nova sede do conselho regional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação acerca da celebração do Contrato Administrativo 10/2023, via Instrumento Particular de Compra e Venda, pelo Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul - CRF/RS (Uasg 389456), para aquisição de imóvel destinado às instalações da nova sede do Conselho, à Av. Benjamin Constant, 2155 (edifício Zita Hoepers), no valor de R$ 7.500.000,00, em novembro de 2023, junto à empresa Hoepers Locações e Vendas Ltda., promovido por meio do Chamamento Público 1/2022, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a presente representação improcedente; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul - CRF/RS e ao Representante; e 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.